Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709273-23.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BARBARA MARQUES DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando a notícia de possível acordo, retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se as partes a trazerem acordo assinado por ambas as partes, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 14 de julho de 2025 14:13:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador